Tribunal: TJSP
Processo: 1050816-77.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Funcionalismo – Policiais militares – Percepção de montante referente à conversão dos vencimentos em URV, nos termos da Lei Federal no 8.880/94 – Sentença de improcedência – Insurgência – Observância ao quanto decidido no RE no 561.836, com repercussão geral - O término da incorporação do índice obtido na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma

Ementa:
Funcionalismo – Policiais militares – Percepção de montante referente à conversão dos vencimentos em URV, nos termos da Lei Federal no 8.880/94 – Sentença de improcedência – Insurgência – Observância ao quanto decidido no RE no 561.836, com repercussão geral - O término da incorporação do índice obtido na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público – Caracterizada a reestruturação financeira da carreira (Leis no 8.989/1994, no 795/1995, no 957/2004 e n.o 975/2005) – Ajuizamento da demanda mais de cinco anos contados da vigência da lei que limitou eventuais diferenças – Prescrição constatada – Decisão mantida - Recurso desprovido